Tribunal: TJMT
Processo: 0000605-86.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000605-86.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 018.037.771-09 (VÍTIMA), MILTON DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – TRATATIVA EM CIRCUNSTÂNCIA DUVIDOSA – AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR MUITO AQUÉM DO PREÇO DE MERCADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos autorizam concluir que o apelante tinha ciência de que adquiriu produto de crime.

Inadmissível a desclassificação do crime de receptação na forma dolosa para a culposa ante as provas carreadas aos autos, demonstrando que o agente sabia da origem ilícita do objeto, pois o adquiriu em circunstância duvidosa e por valor muito aquém do preço de mercado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Milton de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal (código n. 195199), que o condenou às penas de 1 ano de reclusão e 3 meses de detenção, e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos de receptação dolosa e falsa identidade, cujas sanções corporais foram substituídas por duas restritivas de direitos (Id 3302747).

Nas razões recursais, o apelante busca, em resumo, a absolvição do delito previsto no art. 180,
caput,
do CP, ao argumento de que não há provas de que tinha ciência da origem ilícita do bem, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, pois apenas não agiu com cautela ao deixar de diligenciar para confirmar se o objeto adquirido poderia ser, ou não, produto de crime.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 33027485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id 34534997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020